Tribunal: TJSP
Processo: 0505075-63.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 2001 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida após o transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Exercício de 2002 - Decurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 2001 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida após o transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Exercício de 2002 - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0505075-63.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado GODOLFREDO ROBERTO GENOFRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
2
Voto 21.207
Apelação no 0505075-63.2006.8.26.0224.
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos.
Apelado: Godolfredo Roberto Genofre.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
1996 a 2001 Prazo prescricional que se inicia com o vencimento
da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos Propositura da ação ocorrida após o
transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos -
CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005
Exercício de 2002 - Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos,
sem efetivo andamento desde o pedido de sobrestamento do feito -
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ
no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
segts. do CPC Sentença confirmada. Recurso desprovido.
Apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II,
c.c 924, inciso V, do CPC. Inconformada, a Municipalidade sustenta a
inocorrência da prescrição, atribuindo a demora na tramitação ao Poder
Judiciário.
Recurso recebido e regularmente processado.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
O E. STJ sedimentou entendimento no sentido de que o
termo inicial da prescrição se dá após o vencimento da exação, sem que o
parcelamento de ofício da dívida tributária configure causa interruptiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
3
contagem da prescrição, por inexistir anuência do contribuinte, conforme
entendimento adotado no julgamento do REsp. 1.641.011/PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE
VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO
RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art.
174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei
local para o vencimento da exação (pagamento
voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até
o vencimento estipulado, de pretensão executória
legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a
cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde
o momento no qual houve o envio do carnê para o
endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
4
(Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito
tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a
execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição,
uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de
sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do
Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de
efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda
Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o
faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art.
151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo
prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a
fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído
pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados
sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o
termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. (REsp
1.641.011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
5
14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Com efeito, entre a data do vencimento dos créditos
tributários dos exercícios de 1996 a 2001, com vencimento desse último em
15/02/2001, e o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 22/12/2006,
transcorreu o prazo extintivo previsto no art. 174, do CTN.
No tocante ao exercício de 2002, consoante entendimento
conferido pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no
julgamento do REsp no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (CPC, art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem
início com o decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de
bens pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão,
começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos
consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de
arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mesmo que de ofício, em consonância com o entendimento do
STJ, expresso no REsp 1340553/RS, que assim proclama:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos
casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha
sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
6
118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo
após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem
prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o
Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não
petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão
inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na
forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de
ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de
imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva
citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os
bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos
prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0505075-63.2006.8.26.0224 -Voto no 21207
7
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição
intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem
do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade tomou conhecimento da não
localização do devedor em 06/12/2010, propugnando pelo sobrestamento do
feito em virtude de suposto parcelamento da dívida, o que não tem o condão
de interromper o lustro prescricional por falta de assinatura do contribuinte,
com prolação da sentença extintiva a 12/07/2019, consumando-se o prazo de
prescrição intercorrente, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator